Tribunal: TJES
Processo: 0009797-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009797-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DA SERRA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município da Serra contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo embargante quanto por Iraci Ferreira da Silva. Alegação de omissão no julgado quanto à análise do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, especificamente quanto à proporcionalidade da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da proporcionalidade da indenização por dano moral, à luz do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A análise do quantum indenizatório foi realizada pelo colegiado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, utilizando o critério bifásico de arbitramento, afastando a alegada omissão.

5. A pretensão da parte embargante visa à rediscussão do mérito, providência incabível na via dos embargos declaratórios.

6. De acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos são considerados prequestionados para efeito de eventual recurso às instâncias superiores, mesmo diante da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

8. A omissão sanável por embargos de declaração refere-se a ponto que deveria ter sido decidido, não se configurando pela mera ausência de acolhimento de alegações das partes.

9. A reavaliação do mérito da decisão não é cabível na via dos embargos de declaração.

10. A análise do quantum indenizatório à luz da razoabilidade e proporcionalidade afasta a alegação de omissão no julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009797-94.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

EMBARGADO:

IRACI FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DA SERRA
em face do Acórdão de Id 12045039 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pela ora Embargante e por
IRACI FERREIRA DA SILVA.

Em suas razões (Id 12579103), o Município embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à alegação de violação literal do disposto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, que preleciona que a indenização por dano moral deve ser proporcional à lesão extrapatrimonial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 13100765).

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas acerca do
quantum
indenizatório foram devidamente apreciadas de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo o critério bifásico de arbitramento orientado pela jurisprudência do C. STJ.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)